Tribunal: CARF
Processo: 10120.729879/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.
Segundo dispõe a legislação de regência, a base de cálculo da contribuição devida ao PASEP pelas pessoas jurídicas de direito público é o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. VALORES TRANSFERIDOS AO RPPS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. O valor das contribuições ao RPPS, transferidas pelo Município à autarquia gestora do fundo previdenciário, deve ser incluído na base de cálculo do Pasep devido pela autarquia e ser excluído da base de cálculo do Pasep devido pelo Município, nos termos do artigo 7o da Lei no 9.715/98 c/c o artigo 2o, parágrafo único, da LC no 08/70.
PASEP. FUNDAÇÃO PÚBLICA. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe dedução na base de cálculo do Pasep da entidade que transfere recursos para fundações de direito público.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento e nem motivo para extinção do processo a extrapolação do prazo de 360 dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729879/2015-57
ACÓRDÃO
3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JATAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.
Segundo dispõe a legislação de regência, a base de cálculo da contribuição
devida ao PASEP pelas pessoas jurídicas de direito público é o valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. VALORES TRANSFERIDOS AO RPPS. EXCLUSÃO.
POSSIBILIDADE. O valor das contribuições ao RPPS, transferidas pelo
Município à autarquia gestora do fundo previdenciário, deve ser incluído
na base de cálculo do Pasep devido pela autarquia e ser excluído da base
de cálculo do Pasep devido pelo Município, nos termos do artigo 7o da Lei
no 9.715/98 c/c o artigo 2o, parágrafo único, da LC no 08/70.
PASEP.
FUNDAÇÃO
PÚBLICA.
RECEITA
DE
TRANSFERÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe dedução na base de cálculo do Pasep da entidade que transfere
recursos para fundações de direito público.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. NÃO OBSERVAÇÃO DO
PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
2
Não caracteriza nulidade do lançamento e nem motivo para extinção do
processo a extrapolação do prazo de 360 dias disposto no artigo 24 da Lei
11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa
específica em caso de seu descumprimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição ao PASEP os valores
repassados pelo Recorrente ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Trata-se de contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público-Pasep, referente aos anos de 2011 a 2013, conforme a Lei no 9.715, de
25/11/98, devida pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no
valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas, Receitas de Transferências
Correntes Recebidas e Receitas de Transferências de Capital Recebidas, no valor
de R$ 4.008.556,37.
Tudo, conforme Termo de Verificação Fiscal, fls.12-23.
IMPUGNAÇÃO
Ciente do lançamento, a contribuinte apresentou impugnações, fls.1356-1495,
alegando, em apertada síntese, que:
1 – O critério de apuração da base de cálculo utilizado pela auditoria fora
uniforme durante todo o período de apuração, deixando de observar as
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
3
alterações introduzidas pela Lei 12.810/2013 com o parágrafo 7o. do inciso III do
art. 2o. da Lei 9.715/98. Não verificou as planilhas encaminhadas pela autuada
antes do encerramento do procedimento fiscal.
2 – Receita deve ser entendida em seu sentido literal e não observando a
conotação que lhe é dada para controle contábil, definido no manual de
contabilidade pública brasileiro. De acordo com as normas internacionais de
contabilidade, Receitas são valores que agregam ao patrimônio da entidade.
3 – Quanto ao valor destinado ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, é
contabilizado em balancete específico da instituição Previdenciária e, também,
contabilizado como receita corrente do município. Quisesse a Lei instituidora dos
Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS que suas receitas fossem tributadas
para o PASEP, haveria a previsão em seu texto para o cumprimento desse
encargo.
4 – O valor repassado ao RPPS corresponde a uma despesa do município, não
podendo ser computada como base para a tributação do PASEP.
5 – De acordo com o Decreto 4524/2002, artigo 69, as fundações públicas
contribuem para o PIS/PASEP com base na folha de salários.
6 – As receitas da Fundação Educacional de Jataí, entidade vinculada ao
município, foram devidamente contabilizadas e demonstradas como receitas do
município, e como tais, incluídas pela auditoria fiscal como base da tributação do
PASEP e apuradas como diferenças lançadas no auto de infração. Essas receitas
deverão ser excluídas, visto que a entidade tem outra forma de tributação para o
PASEP.
7 – A lei 12.810/2013, publicada em maio de 2013, incluiu no artigo 2o. da Lei
9715/98 o parágrafo 7°, que exclui da base de cálculo do PASEP as transferências
com finalidade específica.
Assim, os critérios de apuração da base tributável para o PASEP devem ser
revistos.
8 – A quota parte da participação de cada município para a formação do FUNDEB
é debitada ao FPM de cada ente, após a tributação de sua receita total, portanto,
o valor destinado à formação do FUNDO já foi tributado quando de sua formação.
Tais valores não deveriam ser tributados, considerando que não se constituem
como entrada de recursos ao município, sendo demonstrados contabilmente a
título de devolução de receitas.
9 – Conforme planilhas anexadas, o valor devido pelo Município de Jataí, nos
exercícios de 2011 a 2013, deverá ser revisto para R$ 648.233,75, relativo às
diferenças apuradas no período de janeiro de 2011 a maio de 2013, observando
que no período de junho de 2013 a dezembro de 2013, o Município declarou e
pagou valores além daqueles devidos, na forma da Lei 12.810/2013, e que,
posteriormente, solicitará a restituição/compensação de seu total.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
4
10 – Sendo considerada tal revisão, antecipa sua intenção de incluir o valor devido
em parcelamento especial previsto no parágrafo primeiro do artigo 12 da Lei
12.810/2013.
A impugnação foi analisada e julgada procedente em parte, por unanimidade de
votos, pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01)
conforme acórdão 101-025.373, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 10120.729879/2015-57
ACÓRDÃO 101-025.373 – 11a TURMA/DRJ01
SESSÃO DE 17 de agosto de 2023
INTERESSADO MUNICIPIO DE JATAI
CNPJ/CPF 01.165.729/0001-80
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO.
BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP, devida pelas pessoas jurídicas de direito público
interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)sobre o
valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas.
EFEITO SUSPENSIVO DA IMPUGNAÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA.
No ato do recebimento das contestações e dos recursos, faz-se necessária a
suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários exigidos.
DOUTRINA. INOBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários para os quais a lei
atribua eficácia normativa.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2023 por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB e,
em 19/09/2023, apresentou recurso voluntário em que solicita:
A - Que seja inicialmente reconhecida a tempestividade do presente recurso,
recebendo-o e processando-o em conformidade com a legislação processual
tributária aplicável para o caso;
B — Que seja reconhecido como legítimas as arguições de necessidade de pronto
arquivamento, sem análise de mérito, tendo em vista o decurso dos prazos
decadencial dos pseudos débitos, bem como do prazo legal estabelecido para
analisar a defesa ora contestada.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
5
C - Que, caso não seja de imediato acatado a solicitação de arquivamento com a
consequente baixa do débito, por motive de decorridos os prazos de decadência e
de tramitação de processos de defesa, sejam as alegações complementares
reanalisadas por esse colegiado;
D — Que, caso não seja reconhecido de pleno a improcedência parcial dos valores
lançados pela auditoria, sejam os atos baixados em diligência para a correção
plena dos erros apontados, corrigindo os valores lançados e dando a clareza
necessária ao conhecimento da procedência e real composição do débito lançado.
E — Requer ainda, que caso seja necessário, sejam os autos submetido a perícia
para que se dê a real composição do quantum devido pelo município a título de
PASEP.
REQUER AINDA:
Que seja declarada a continuidade da suspensão da exigibilidade do débito
constituído por meio do presente Auto de Infração para que o mesmo não venha
se constituir em obstáculo à emissão de Certidão Positiva de Débitos, com efeitos
de negativa
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator
O recurso voluntário e tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Em resumo, o recurso traz A) pedido preliminar de extinção do processo pela
inobservância de prazos legais para análise e, como questões de mérito, B) a inclusão de valores
destinados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) na base de cálculo do PASEP e C) a
inclusão de receitas da Fundação Educacional de Jataí como receitas do município. Outros temas
levantados pelo contribuinte já foram resolvidos no âmbito da primeira instância.
A seguir, análise sobre os 3 assuntos tratados no recurso:
A) Questão preliminar: prazos legais para análise.
Neste tópico, o contribuinte traz argumentos sobre os prazos legais para análise de
processos. Abaixo, excertos do recurso voluntário:
Importa frisar que a legislação tributária impõe um limite temporal ao processo
administrativo. Nesse sentido, deve ser proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 dias, a contar do protocolo da petição, defesas ou recursos
administrativos por parte do contribuinte.
(...)
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
6
Dessa forma, senhores julgadores, analisaremos os caminhos percorridos pelo
processo em análise, que culminou com a edição do ACÓRDÃO 101.025.373 da
11a. TURMA da DRJ01, isto sem observarmos o período de tempo gasto para o
lançamento do Auto de Infração que deu origem à presente lide, devendo o
presente processo de antemão ser arquivado sem a devida conclusão do
lançamento; ou devido a ocorrência da decadência do período da falta de ação do
órgão julgador aliado ainda a não observância do prazo determinado por Lei para
a decisão (360 dias) de sua protocolização.
(...)
Observe senhores julgadores, que o processo esteve paralisado, sem nenhuma
movimentação no sentido de sua resolução no órgão julgador de Ribeirão Preto
de 17.02.2016 a 30.06.2022 – portanto seis anos, quatro meses e 13 dias. Tempo
bem superior aos 360 dias previsto em Lei.
(...)
Dessa forma, senhor presidente, preliminarmente reafirmo a necessidade de
extinção do presente processo e solicito o arquivamento do mesmo, tendo em
vista a não observância do prazo legal para sua análise conforme determina o
artigo 24 da Lei 11.145 de 16.03.2007 bem como pela ocorrência da decadência
do direito de concluir o lançamento iniciado com a notificação via Auto de
Infração, contestado e retificado em análise de primeira instância.
Não assiste razão à recorrente.
O prazo de 360 dias mencionado pela recorrente está disposto no art. 24 da Lei
11.457/2007 (e não Lei 11.145, conforme colocado no recurso).
A matéria da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal está
pacificada neste CARF por meio da Súmula CARF no 11, transcrita abaixo:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida súmula tem efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões proferidas
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a recorrente
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
7
expressamente se opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo da sua
impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, além das decisões deste CARF, evidentemente.
No que tange às disposições do artigo 24 da Lei 11.457/2007, por tratar-se de
matéria há muito já enfrentada neste Conselho, adoto como minhas as razões de decidir do voto
condutor do acórdão 2301-008.841, de 3/2/2021, nos seguintes termos:
O art. 24 da Lei n. 11.457/07 dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recurso administrativos do contribuinte.
Em primeiro lugar, note que o dispositivo legal não trouxe qualquer sanção em
face do descumprimento do prazo lá citado que, diga-se de passagem, é
impróprio.
Em segundo lugar, por ser mais específica, prevalece sobre a Lei n.11.457/07, o
Decreto n. 70.235/72, que trata especificamente sobre o processo e
procedimento administrativos federais. Tal diploma não prevê a nulidade quando
o auto de infração preenche todos os requisitos lá dispostos e cujo processo não
tenha incorrida em nenhuma das nulidades lá apontadas.
É esse é o entendimento esposado neste e.CARF, que já julgou as consequências
do art. 24 da Lei no 11.457/2007 em diversas oportunidades, com pedidos
inúmeros:
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS DECISÕES. LEI
11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que
delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão
sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do
crédito tributário constituído em auto de infração.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO
OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE
2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma
sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
Acórdão no 2401-007.370 de 16 de janeiro de 2020.
PAF. PRAZO PARA JULGAMENTO
Não há na legislação tributária definição de penalidade pelo descumprimento do
prazo e sabe-se que qualquer sanção deve estar prevista em Lei. E, cancelar o
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
8
Auto de Infração por inobservância do prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457,
de 2007, seria, sem dúvida, uma sanção à Fazenda Pública.
Acórdão no 2401006.175 de 10 de abril de 2019
A preliminar deve, então, ser rejeitada.
B) A inclusão de valores destinados ao Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) na base de cálculo do PASEP
No presente tópico, a recorrente questiona a inclusão de valores do RPPS na base
de cálculo do PASEP. Abaixo, trechos do recurso:
No Caso da Instituição de Previdência Social dos Servidores do município de Jataí,
RPPS, a Lei regulamentadora de sua criação e funcionamento determina que o
ente público deverá contribuir para o fundo de previdência de seus servidores
com um valor nunca superior a duas vezes a contribuição dos segurados, vertidas
ao fundo, além da taxa de administração que não será superior a 2% da
remuneração dos servidores pertencentes ao Regime Previdenciário próprio.
Além da contribuição do ente instituidor do RPPS, os servidores ativos e inativos
também contribuem para manutenção dos benefícios previdenciários a eles
destinados e o fundo também recebe valores decorrentes de aplicações de seus
valores, o que está disciplinado por normas de tais aplicações. Além dessas
receitas, o fundo de previdência dos servidores do município recebe também
valores a título de compensações financeiras por benefícios concedidos com base
em tempo de contribuição vertido para o RGPS.
Tais receitas, senhor julgador, são destinadas exclusivamente a formação de
reservas atuariais e para a manutenção dos benefícios já concedidos. Não
reservou a Lei que regulamentou os Regimes Próprios de Previdência Social —
RPPS, nenhuma margem financeira para repasse de valores a título de pagamento
do tributo denominado PASEP, afirmando que, a retirada de um por cento de sua
receita, teria o reflexo de contabilizarmos um déficit financeiro e atuarial de um
por cento em suas contas.
(...)
O valor contabilizado em balancete específico da instituição Previdenciária, é
também contabilizado como receita corrente do município. Antes de Receita Sr.
Julgador, este valor corresponde a uma despesa do município, não podendo
jamais ser computada como base para a tributação do PASEP. Portanto, as
receitas realizadas pelo Regime Próprio de Previdência Social constam em
planilhas anexas como exclusões da base de cálculo.
(...)
Além do mais, as receitas destinadas ao fundo de previdência dos Regimes
Próprios de Previdência Social, em sua finalidade não guardam nenhuma
semelhança com as denominadas RECEITAS CORRENTES e/ou de
TRANSFERENCIAS CORRENTES OU DE CAPITAL RECEBIDAS. Pois, tais valores não
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
9
serão destinadas aos gastos gerais do município, e sim EXCLUSIVAMENTE para
manutenção dos benefícios PREVIDENCIÁRIOS de seus servidores, ou para a
formação de reservas destinadas à mesma finalidade futura.
Quisessem conceituar como Receitas Correntes seriam somente aquelas
destinadas ao gasto administrativa da entidade previdenciária, nunca superior a
2% (dois por cento) do total recebido. Neste caso, os valores destinados ao RPPS
devem ser deduzidos da base de cálculo para o PASEP.
Assiste razão à recorrente.
As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se, principalmente, da
contribuição do ente instituidor do RPPS e da contribuição dos servidores ativos e inativos, além
de valores decorrentes de aplicações, o que está disciplinado por normas próprias, e
compensações financeiras previdenciárias.
Tais receitas são arrecadadas pela JATAI-PREVI, entidade autárquica com autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, nos termos Lei Municipal no 2761/2007, com a finalidade
de gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Jataí.
Tratam-se, portanto, de receitas da autarquia, e não do Município. Não se
constituindo em receitas do Município, não há que se exigir dele o recolhimento do PIS/PASEP
sobre as contribuições destinadas ao RPPS, como decidido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES
AO RPPS. EXCLUSÃO.
As transferências relativas às contribuições dos Servidores ao RPPS para Autarquia
instituída por Lei, por disposição legal, devem ser excluídas da base de cálculo da
contribuição ao PASEP.
(CARF, Processo no 10120.723123/2011-71, Embargos de Declaração, Acórdão no
3302-006.904, Relator Conselheiro Paulo Guilherme Déroulede, 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 25 de abril de 2019)
Por muito bem enfrentar a discussão em debate, reporto-me ao voto de relatoria
do Conselheiro Paulo Guilherme Déroulede, no acórdão no 3302-006.904, relativo à ementa acima
citada, que vem enriquecer os fundamentos aqui postos, conforme trecho abaixo reproduzido:
II - Receitas transferidas ao RPPS
Quanto ao referido tópico ressalta-se que a contribuição patronal a cargo do
Município a favor do RPPS foi deduzida da base de cálculo do Pasep, fato que se
verifica do relatório fiscal do auto de infração, bem como do acórdão de
impugnação proferido pela DRJ.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
10
Resta verificar se os valores da contribuição retidos dos servidores públicos e
transferidos ao RPPS.
Na Solução de Consulta Cosit no 278/2017, a matéria foi tratada de forma
aprofundada, motivo pelo qual peço vênia para destacar alguns de seus pontos:
(...)
25.2. As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se notoriamente da
contribuição patronal dos entes federativos e da contribuição dos
segurados ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são também fonte
de custeio de tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e
patrimoniais e da compensação financeira previdenciária.
25.3. A contribuição dos servidores aos RPPS está incluída no conceito de
receita corrente. Se assim não fosse, não poderia se constituir em dedução
do somatório das receitas tratadas pela Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000, para fins de delimitação do conceito de receita corrente
líquida. É o que se pode inferir da leitura do art. 2o da LC no 101, de 2000,
ora denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
[...]
IV receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços,
transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por
determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na
alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação
constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores
para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as
receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art.
201 da Constituição (grifo nosso).
25.4. O motivo pelo qual o legislador excluiu na alínea “c” do art. 2o
supracitado a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação
financeira foi para dar um tratamento específico a ela.
Isso é corroborado pelo inciso IV do art. 50 da mesma lei, que diz que “as
receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos
financeiros e orçamentários específicos”.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
11
25.5. O fato de a contribuição dos servidores ao RPPS se constituir em uma
receita corrente ainda é corroborado pelo próprio Ministério da Previdência
Social:
(...)
As operações correntes dos RPPS estão contempladas nos seguintes
subgrupos de contas:
(a) receitas correntes: contribuições retidas dos segurados; os
recebimentos de parcelamento de débitos previdenciários...(LIMA, Diana
Vaz de; GUIMARÃES, Otoni Gonçalves. Contabilidade aplicada aos regimes
próprios de previdência social. Brasília: MPS, 2009.).
25.6. A Receita Federal do Brasil (RFB) já se manifestou sobre o caso.
Portanto, é mais que cabível mencionar fragmento do Despacho Decisório
no 1 – SRRF01/Disit, de 12 de janeiro de 2010:
21. Em relação à contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema
de previdência e assistência social deve-se observar que a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000),
que define Receita Corrente Líquida como o somatório de todas as receitas
correntes deduzidas:
1) As transferências constitucionais, conforme disposto na Seção VI –
Repartição das Receitas Tributárias, e ainda as mencionadas nos incisos I e
II do art. 195 e o art. 239 da Constituição;
2) A contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação
financeira mencionada no § 9o, art. 201 da Constituição Federal.
22. A partir dessa definição, pode-se inferir que, legalmente, a contribuição
dos servidores é classificada como uma “receita corrente”, em função disso,
deve também integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
23. Aplicando-se esses conceitos ao caso concreto apresentado, tem-se
que:
(i) as receitas provenientes das contribuições previdenciárias dos servidores
e órgãos patronais constituem receitas correntes;
(ii) as receitas direcionadas ao custeio e manutenção do RPPS, constituem
transferências correntes; e
(iii) os rendimentos das aplicações financeiras constituem outras receitas.
Portanto, nos termos do art. 2o da Lei no 9.715/98, todos esses valores
devem integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
Pois bem. Conforme restou demonstrado acima, a contribuição ao RPPS
retida do servidor pelo Município e transferida ao Instituto de Previdência
Municipal é de fato receita, no entanto, receita da autarquia, havendo
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
12
somente o repasse dos valores retidos pelo Município. Vale dizer, não se
trata de receita do Município, não compondo, desta forma, a base de
cálculo de sua contribuição ao PIS/Pasep.
Ademais, o Fundo de Previdência Social de Inhumas FUNPRESI, que tem
como finalidade prover recursos para garantir o financiamento dos
benefícios do RPPS dos servidores do município, tem natureza de autarquia
na forma do art. 249 da CF, c/c art. 71 da Lei no 4.320/64. Tal natureza
jurídica, autarquia municipal, é garantida pelo art. 71 da Lei Complementar
Municipal no 2.944/2014.
Destarte, considerando o acima transcrito, entendo que os valores de
contribuições retidos dos servidores pelo Município repassados ao RPPS,
não devem compor a base de cálculo de sua contribuição ao PIS/Pasep.
(grifos nossos)
Especificamente quanto às contribuições dos servidores para o custeio de seu
sistema de previdência, tem-se que o artigo 2o, inciso IV, alínea “c”, da Lei Complementar no
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) as exclui expressamente da receita corrente líquida:
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
(...)
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços,
transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por
determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na
alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação
constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores
para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as
receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art.
201 da Constituição. (grifo nosso)
Quanto às contribuições transferidas pelo Município (Recorrente) à autarquia
gestora do RPPS, há que se aplicar o disposto no artigo 7o da Lei no 9.715/98, segundo o qual a
receita recebida de outra entidade da administração pública compõe as receitas correntes da
unidade recebedora, podendo ser deduzida das receitas correntes da entidade transferidora:
Art. 7o: Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em
parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
13
Corroborando tal entendimento, cita-se decisão da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2008, 01/07/2008 a 31/10/2008,
01/12/2008 a 31/01/2010, 01/03/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. VALORES TRANSFERIDOS PELO MUNICÍPIO. EXCLUSÃO.
Exclui-se da base de cálculo do Pasep os valores transferidos pelo Município para
o FUNDEF, inclusive por retenção das fontes pagadoras de receitas, e para o
Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores do Município de
Aracruz IPASMA, a título de contribuição previdenciária patronal.
(CARF, Processo no 15586.721026/2012-71, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-
002.848 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 24
de fevereiro de 2015).
No Acórdão no 3302-002.848, reproduzido acima, o CARF deu provimento ao
Recurso Voluntário da Prefeitura Municipal para, dentre outras questões, excluir da base de
cálculo do PASEP o valor das transferências efetuadas para o Instituto de Previdência e Assistência
Social dos Servidores do Município de Aracruz – IPASMA.
Do inteiro teor da mencionada decisão, colhe-se o seguinte:
O mesmo raciocínio acima se aplica às despesas de transferências efetuadas pelo
Município de Aracruz para o Instituto de Previdência e Assistência Social dos
Servidores do Município de Aracruz - IPASMA, referentes à contribuição
previdenciária patronal.
Como o IPASMA é uma autarquia municipal, ele é contribuinte do Pasep e o
valor pago/transferido pelo Município de Aracruz (despesa de transferência do
Município e Receita de Transferência do IPASMA), a título de contribuição
previdenciária patronal, deve ser incluído na base de cálculo do Pasep devido
pelo IPASMA e ser excluído da base de cálculo do Pasep devido pelo Município
de Aracruz, conforme dispõe os arts. 2o e 7o da Lei no 9.715/98, acima
reproduzido, c/c o Parágrafo único, do art. 2o, da LC no 08/70, abaixo reproduzido.
Art. 2o: A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os
Territórios contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal
ao Banco do Brasil das seguintes parcelas:
[...]
Parágrafo único: Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as
transferências de que trata este artigo, mais de uma contribuição. (grifo
nosso)
O entendimento adotado também encontra respaldo em recente precedente do
Plenário do Supremo Tribunal Federal:
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
14
Agravo regimental em ação cível originária. Competência da Corte (art. 102, inciso
I, alínea f, da CF/88). Base de cálculo do PASEP devido pelo Estado de Minas
Gerais. Inclusão dos repasses do Tesouro Estadual ao Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e à Fundação de Previdência
Complementar do Estado de Minas Gerais (PREVCOM-MG) a título de cota
patronal para a saúde e de cota patronal para a previdência complementar.
Impossibilidade. Aplicação das orientações firmadas na ACO no 3.404/DF-AgR.
1. Consoante as orientações firmadas pelo Tribunal Pleno no julgamento da ACO
no 3.404/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/10/21, a Corte possui
competência para processar e julgar a ação (art. 102, inciso I, alínea f, da CF/88)de
acordo com os limites do seu conhecimento.
2. Ainda de acordo com tais orientações, não se pode incluir na base de cálculo
da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público(Pasep) devida pelo Estado de Minas Gerais os recursos do Tesouro
Estadual repassados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais(IPSEMG) e à Fundação de Previdência Complementar do Estado de
Minas Gerais(PREVCOM-MG) a título, respectivamente, de cota patronal para a
saúde e de cota patronal para a previdência complementar, desde que sejam
incluídos na base de cálculo do mesmo tributo devido pelas entidades
recebedoras (IPSEMG e PREVCOM-MG).
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa fixada em salários
mínimos (art. 1.021, § 4o, c/c o art. 81, § 2o, do CPC).
4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do
total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual
concessão do benefício de gratuidade da justiça.
(STF, Tribunal Pleno, ACO 3558 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Julgamento
17/12/2022, Publicação 24/02/2023) (grifo nosso)
Sobre o equívoco da interpretação adotada na Solução de Consulta Cosit no
278/2017 e sobre a possibilidade de exclusão das transferências feitas a outras entidades da base
de cálculo do PIS/PASEP devido pelas pessoas jurídicas de direito público, na forma do artigo 7o da
Lei no 9.715/98, vale citar, ainda, a decisão proferida pelo STF no julgamento da ACO no 3.404/DF:
1. Agravo interno na ação cível originária. 2. Direito Constitucional, Administrativo
e Tributário. 3. Conflito federativo. Possibilidade de inscrição do ente estadual nos
cadastros restritivos federais de inadimplência. Competência do Supremo
Tribunal Federal. Art. 102, I, “f”, da CF. 4. Contribuição para o Pasep. Ampliação
da base de cálculo por decisão administrativa. 5. Interesse de agir presente em
discutir-se em juízo a ocorrência de eventual obrigação tributária. 6. Consulta
Cosit 278/2017. Inclusão da cota patronal e da cobertura das insuficiências
financeiras do RPPS na base de cálculo da contribuição ao Pasep do Estado do Rio
Grande do Sul. 7. Mudança de entendimento. Violação aos princípios da isonomia
e da legalidade tributária. 8. As transferências feitas a outras entidades da
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
15
Administração Pública devem ser deduzidas da base de cálculo da contribuição
para o Pasep, nos termos do art. 7o da Lei 9.715/98. 9. Agravo interno
desprovido. 10. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85,
§ 11, do CPC). 11. Multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
12. Valor inestimável da causa. Art. 81, § 2o, do CPC. Fixação em salários mínimos.
(STF, Tribunal Pleno, ACO no 3.404/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
21/10/2021) (grifo nosso)
Quanto à suposta distinção pretendida entre transferências intragovernamentais e
intraorçamentárias, externada na Solução de Consulta Cosit no 278/2017, transcreve-se trecho
esclarecedor do voto condutor da ACO no 3.404/DF-AgR, da lavra do Ministro Gilmar Mendes:
Algumas conclusões se extraem da interpretação sistemática dos textos
infraconstitucionais: a regra é que sejam deduzidas da base de cálculo da
contribuição Pasep ‘as transferências feitas a outras entidades da Administração
Pública’ (art. 7o da Lei 9.715/98), tendo em vista que estas serão tributadas
perante o órgão público beneficiado com a transferência.
Ao revés, caso seja incluída na base de cálculo da citada contribuição devida pelo
Ente que transfere determinado recurso, permite-se a dedução legal da mesma
contribuição devida a quem recebe aquele numerário.
Tal argumento é reforçado na medida em que o parágrafo único registra: ‘Não
recairá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de que trata este artigo,
mais de uma contribuição’ (parágrafo único do art. 2o da LC 8/1970).
A alteração procedida pela Lei 9.715/1998 cingiu-se, entre outras, à modificação
das alíquotas (anteriormente de 2% para 1%), não tendo o condão de revogar ou
alterar, nessa parte, a dedução da base de cálculo prevista na Lei Complementar
8/1970 (art. 2o, inciso II, alínea “a”, da LC 8/1970 - ‘ deduzidas as transferências
feitas a outras entidades da Administração Pública ’ - e art. 7o, parte final, da Lei
9.715/1998 - ‘ deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas
’), quanto ao setor público.
Consequentemente, reitero que o ponto nodal para interpretar a referida
incidência tributária é a intenção de evitar-se a cobrança dúplice sobre a mesma
quantia (sobre quem repassa e quem recebe), permitindo a cobrança apenas em
um dos lados. Destaque-se que o Estado não fabrica ou gera riqueza, apenas vive
às custas das exações tributárias.
Ademais, percebe-se que as leis que regem o tema, em nenhum momento,
fazem
essa
diferenciação
entre
transferências
intragovernamentais
constitucionais e legais e aquelas realizadas intraorçamentárias para outros
órgãos ou fundos do mesmo Ente Federativo, sendo uma interpretação
ampliativa e mais onerosa ao contribuinte feita exclusivamente pela
administração federal.
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
16
Assim, ao fim e ao cabo, a interpretação conferida pela Receita Federal acabou
por legitimar uma dupla contribuição (tanto do Estado quanto da autarquia
previdenciária) sobre as mesmas receitas (cota patronal ao RPPS/RS e ao
Fundoprev, e da cobertura das insuficiências financeiras, as quais constituem
transferências do Estado ao RS-Prev vinculadas à prestação de benefícios
previdenciários.
Essa vinculação dos recursos impede que tais valores sejam incluídos na base de
cálculo da contribuição do Pasep devido pelo Estado do Rio Grande do Sul, pois
são destinadas à autarquia previdenciária. (grifo nosso)
Diante de todo o exposto, imperioso concluir que a contribuição ao PASEP sobre as
contribuições previdenciárias ao RPPS é exigível da entidade autárquica, na condição de titular das
receitas, como decidido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO.
As autarquias são contribuintes do PIS/Pasep, tendo como base de cálculo o valor
mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive aquelas arrecadadas, no todo
ou em parte, por outra entidade de direito público interno, e das transferências
correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Classificam-se como receitas correntes as transferências recebidas para fazer
frente às despesas de manutenção da instituição e da folha de pagamento de
aposentados e pensionistas, bem como a contribuição dos servidores para o
custeio do seu sistema de previdência e assistência social.
(CARF, Processo no 16004.000732/2008-65, Recurso Voluntário, Acórdão no 3401-
008.276 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20
de outubro de 2020)
Nesse contexto, importante ter-se em mente que o parágrafo único do artigo 2o da
Lei Complementar no 08/70 dispõe claramente que não recairá mais de uma contribuição sobre as
transferências correntes:
Art. 2o - A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios
contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil
das seguintes parcelas:
(...)
II - Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios:
a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as transferências
feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de julho de
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
17
1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no ano de 1973
e subseqüentes;
b) 2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo da União e dos
Estados através do Fundo de Participações dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, a partir de 1o de julho de 1971.
Parágrafo único - Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de
que trata este artigo, mais de uma contribuição. (grifo nosso)
Por fim, corroborando o entendimento acima exposto, segue trecho de ementa de
recente acórdão de autoria da excelente conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães,
acompanhada por unanimidade pelos demais conselheiros desta Turma:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/12/2017
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E
DOS SERVIDORES AO RPPS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
As transferências relativas às contribuições dos servidores ao RPPS para Autarquia
instituída por lei para gerir o fundo previdenciário devem ser excluídas da base de
cálculo do PASEP, tendo em vista que o artigo 2o, inciso IV, alínea “c”, da LC no
101/2000 as exclui expressamente da receita corrente líquida, base de cálculo da
contribuição.
O valor das contribuições dos servidores e do ente patronal ao RPPS, transferidas
pelo Estado à Autarquia gestora do fundo previdenciário, deve ser incluído na
base de cálculo do Pasep devido pela Autarquia e ser excluído da base de cálculo
do Pasep devido pelo Estado, nos termos do artigo 7o da Lei no 9.715/98 c/c o
artigo 2o, parágrafo único, da LC no 08/70.
(CARF, Processo no 10140.728872/2019-11, Acórdão no 3102-002.534 – 3a Seção
de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Conselheira Relatora Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Sessão de 19 de junho de 2024)
O recurso voluntário deve, assim, ser provido neste tópico.
C) A inclusão de receitas da Fundação Educacional de Jataí como receitas do
município.
Neste tópico, a recorrente questiona a inclusão de receitas da fundação em tela na
base de cálculo do Pasep. Abaixo, excerto do recurso sobre esse tema:
Portanto senhor julgador, as receitas da Fundação Educacional de Jataí, entidade
vinculada ao município recorrente, foram devidamente contabilizadas e
demonstradas como receitas do município, e como tais, incluídas pela auditoria
fiscal como base da tributação do PASEP e apuradas como diferenças lançadas no
presente auto de infração. Essas receitas, senhores julgadores, deverão ser
excluídas, visto que a entidade tem outra forma de tributação para o PASEP. Os
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
18
valores das receitas contabilizadas como receitas da fundação educacional de
Jataí estão devidamente demonstrados em nossa planilha, anexa ao presente.
Não assiste razão à recorrente.
Adoto, como razões de decidir, o exposto no acórdão recorrido que traz, de forma
clara e objetiva, os argumentos que tratam do assunto:
Pede a Impugnante que as receitas destinadas à Fundação Educacional de Jataí
sejam excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP, tendo em vista a tributação
sobre folha de salários determinada para as fundações públicas.
Extrai-se da referida Solução de Consulta no 278/2017:
27.6. Assim, pode-se concluir que, apesar de a fundação pública de
direito público vir a ser uma pessoa jurídica de direito público interno,
ela não está sujeita à Contribuição para o PIS/Pasep na forma do inciso
III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, mas na forma do art. 13 da MP no
2.158-35, de 2001.
[...]
27.9. Sobre a dedução das transferências correntes e de capital por
parte da entidade que transfere recursos para fundações de direito
público e para conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas
(parte final do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998), deve-se entender que
não é passível tal dedução, já que tais entidades não recolhem a
contribuição com base no inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998 e,
portanto, não estão sujeitas à sistemática dessa legislação. [...]
(grifamos)
27.10. Essa conclusão se justifica tanto pela literalidade do art. 7o da Lei
no 9.715, de 1998, que deixa claro que suas disposições somente se
aplicam “para os efeitos do inciso III do art. 2o” da mesma Lei no 9.715,
de 1998, quanto pela teleologia da permissão de dedução estabelecida
pelo citado art. 7o (se não haverá pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais por parte da
entidade pública que recebe a transferência não há porque a entidade
transferidora deduzi-la da base de cálculo da contribuição por ela
devida). (grifamos)
Portanto, vê-se que a entidade que transfere recursos para fundações de direito
público não pode deduzir tais receitas da base de cálculo do PASEP. Assim, não
pode prosperar o pleito da contribuinte.
A decisão de piso deve, então, ser mantida neste tópico.
Conclusão
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729879/2015-57
19
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, dando-lhe parcial
provimento para excluir da base de cálculo da contribuição ao PASEP os valores repassados pelo
Recorrente ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 1569
DF CARF MF
Original